Tribunal: STF
Processo: ARE 1478178
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento no Tema 1047 da Repercussão Geral.  



    A agravante alega que:  



     “em que pese a decisão ter “negado seguimento ao recurso extraordinário no tocante ao tema 1047”, cumpre destacar que o presente writ foi impetrado anteriormente ao julgamento do citado tema e, após o julgamento do tema pelo STF, as Agravantes, em respeito ao posicionamento deste E. Supremo, seguiram apenas com a argumentação que não foi objeto do leading case, sendo na esfera constitucional: (i) violação ao princípio da anterioridade nonagesimal (art. 150, III, “c”, c.c. art. 195, § 6º da CF); e (ii) violação ao artigo 62, CF. 



    Nesse sentir, a principal violação constitucional constante no Recurso Extraordinário é em relação ao princípio da anterioridade nonagesimal, o qual não foi objeto de análise por esta E. Corte quando do julgamento do Tema 1.047. Argumentação que sequer foi analisada pela decisão de admissibilidade “(doc. 125)  



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.  



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese do Tema 1047 da Repercussão Geral, decidiu que: I - É constitucional o adicional de alíquota da Cofins-Importação previsto no § 21 do artigo 8º da Lei nº 10.865/2004; II- A vedação ao aproveitamento do crédito oriundo do adicional de alíquota, prevista no artigo 15, § 1º-A, da Lei nº 10.865/2004, com a redação dada pela Lei 13.137/2015, respeita o princípio constitucional da não cumulatividade.



    Quanto a alegação de violação ao princípio da anterioridade, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que “a perda da eficácia da Medida Provisória nº 774/17, em razão de sua não apreciação pelo Congresso Nacional, revigorou o § 21 do art. 8º da Lei nº 10.865/04 e, assim, o adicional da Cofins-Importação nele previsto. O retorno da produção de efeitos desse dispositivo não se sujeita à anterioridade nonagesimal, em razão da ausência do elemento surpresa“ (RE 1395908-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli. Dje 16/3/2013).



     



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC) e majoro em 5% o valor devido à título de honorários advocatícios até então fixados pelas instâncias ordinárias.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021,§ 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília-DF, 11 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator